Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-51.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES RESTITUÍDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 79512146).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que no dia 16/07/2025 adquiriu curso ofertado pela ré, no valor de R$ 716,40, em 12 parcelas no cartão de crédito. Narrou que no dia 18/07/2025 exerceu seu direito de arrependimento e solicitou formalmente o cancelamento do curso, porém a requerida manteve a cobrança das parcelas subsequentes, o que a levou a reiterar o pedido de cancelamento, inclusive porque mantinha acesso à plataforma.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que exerceu legitimamente seu direito de arrependimento, porém a requerida somente providenciou o cancelamento da cobrança após o ajuizamento da demanda, 50 dias após a solicitação. Aduziu que a demora no reembolso de quantia considerável gerou abalo emocional e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, pois a ausência do valor por longo período compromete a subsistência e a estabilidade financeira da autora. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a ocorrência de danos morais passíveis de indenização pela retenção de valores por aproximadamente três meses decorrente de resilição contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A situação narrada não configura hipótese de dano moral “in re ipsa”. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a demora no cancelamento da cobrança e na restituição de parcelas não foi capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade.
9. Não há elementos que indiquem que a cobrança tenha comprometido sua subsistência ou que tenha tido qualquer outro desdobramento fático. Observe-se que não se trata de cobrança indevida no valor de R$ 716,40, conforme afirmação na peça recursal. A própria autora afirmou na inicial que o valor foi parcelado em 12 vezes, no valor de R$ 59,70 cada parcela, tendo havido a cobrança de 3 parcelas, sendo que a autora sequer comprovou o pagamento, apenas acostou aos autos as faturas do cartão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.